Tribunal: TJSP
Processo: 1007776-54.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DE PLANO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TESE FIRMADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS 1.680.318/SP E 1.708.104/SP. TEMA 989 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DE PLANO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TESE FIRMADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS 1.680.318/SP E 1.708.104/SP. TEMA 989 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnaram a motivação da sentença.
2. O ex-empregado não têm o direito de permanecer no plano de saúde coletivo de que era beneficiário na vigência de seu contrato de trabalho, quando restar comprovado que ele era custeado exclusivamente pela ex-empregadora, cabendo àquele apenas arcar com custos de coparticipação, que não caracteriza contribuição. Tema 989 do STJ.